Tribunal: TJPA
Processo: 0009721-30.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009721-30.2017.8.14.0061

APELANTE: EDVAN DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. absolvição. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
dosimetria. pena base JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. detração. matéria afeta ao juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Não há que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito quando as provas reunidas nos autos são suficientes e aptas a sustentar a condenação pelo delito de furto qualificado.

II – A pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, tornando o pleito de sua redução inócuo.

III – O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em estrita obediência aos ditames legais, levando em consideração a reincidência corretamente reconhecida na sentença, tendo sido registrado na decisão que a detração não lhe modificaria.

IV – O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. Precedentes.

V - Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDVAN DA COSTA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II do CPB, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Em suas razões, a defesa pede a absolvição do recorrente,
sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio por reo
. Alternativamente, pede a desclassificação para o delito de receptação simples. Por fim, em última análise, pede a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que seja realizada a detração
(ID 11604615).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 11604619).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
12263588
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, no dia
16/07/2017, por volta das 23h, o acusado subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca “Samsung”, cor branca, que se encontrava no bolso da vítima AURILENE DA COSTA DE SOUSA, que estava com sua amiga STEFANNY na fila da entrada do evento "Tucuruí Folia”, momento em que, no empurra-empurra da fila, o denunciado puxou do bolso de seu short seu aparelho celular. A vítima olhou rapidamente para trás, mas, devido a multidão, não conseguiu identificar quem poderia ter pegado seu celular. No entanto, sua amiga STEFANNY viu toda ação criminosa do denunciado e começou a gritar pelos seguranças, os quais rapidamente interceptaram-no denunciado e durante a revista pessoal encontraram o aparelho celular da vítima.

É a síntese dos fatos.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas.

Anoto que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 11604511); no Boletim de Ocorrência (ID 11604511); no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 11604511); no Auto de Entrega (ID 11604511); no Relatório – flagrante (ID 11604587); evidencias que se aliam as provas orais colhidas em sede policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da qual ganha destaque os esclarecimentos feitos por AURILENE DA COSTA DE SOUSA, vítima do evento, que relatou (ID 11604566/11604583):

Que, percebeu que seu celular tinha sido furtado na hora em que foi tirado do seu bolso; que olhou para trás para identificar o criminoso mas como tinham muitas pessoa s não deu para reconhecer quem tinha pegado; que falou que alguém tinha pego seu celular na multidão e uma moça que estava atrás apontou para o suspeito dizendo que tinha sido ele o autor do delito; que o guarda abordou e recuperou seu celular; (...) que a moça apontou na hora quem tinha sido e o guarda já abordou o denunciado; que foi levado para delegacia para prestar depoimento e que o celular foi recuperado; (...). (Trecho da Mídia de Audiência - fls. 40/57, Id. 11604566/11604583).

Por sua vez a testemunha,
STEFANNY NAYHARA DOS PASSOS MOTA, declarou:

Que não é amiga da vítima e não a conhece; que a vítima estava na fila na frente da depoente e ambas estavam entrando no evento; que na hora de entrar se recorda da vítima estar com o celular no bolso de trás porque a depoente estava bem atrás dela; que um rapaz encostou no lado da vítima, bem na frente da depoente um pouco e puxou o celular da vítima e passou para outro rapaz; que o outro saiu andando e a depoente falou para vítima; que a vítima correu atrás do rapaz que puxou o celular e este a informou que não estava com ele; (...) que os rapazes foram atrás e encontraram o suspeito e este negou estar com o celular, mas ao realizar a revista o celular foi encontrado no bolso dele; que quem fez a revista foram os seguranças da portaria do próprio evento; que não se recorda que se o rapaz detido era a pessoa que furtou o aparelho celular ou se era a pessoa que recebeu o celular pós furto; que nesse dia foram na delegacia prestar depoimento; que viu o momento em que o infrator do furto passou o celular para outra pessoa; que ambos foram para lugares diferentes; que depois só viu a revista que os seguranças fizeram; que encontraram o celular da moça; que acha que só um deles foi encaminhado para delegacia.

A testemunha
PAULO ROBERTO NASCIMENTO BEZERRA, segurança da GAMASP, declarou:

Que, foi outro agente que fez a abordagem do suspeito e que fez a apreensão; que ajudou a conduzir para viatura próxima, para a equipe da PM que estava dando apoio nesse momento; que mesmo não fazendo a abordagem, se recorda do fato; que estavam há uns 60 metros do acontecido e que estava aquela movimentação, correria, gritaria, aí as pessoas chamaram “ei pessoal da GAMASP, olha o roubo ali”; que foram se aproximando da situação com cautela e ao chegarem perto, outro agente que estava mais na frente identificou o acusado do furto e logo o apreendeu; que o acusado realmente estava portando o celular; que a moça chegou perto dele e disse “ele roubou o meu celular”; que os outros populares falaram “ele roubou, ele roubou, pega ele”; que já estavam segurando o suspeito e pegaram o celular; que não entregaram logo o aparelho para a moça; (...) que foi à delegacia prestar depoimento.

Com efeito, os relatos do agente
PAULO ROBERTO NASCIMENTO BEZERRA guardaram ressonância com as declarações prestadas pelo agente CELIO ROBERTO CALDAS PEREIRA, que em sede policial, asseverou:

QUE é agente da GAMASP; que no dia 16/07/2017, por volta das 23:00h a equipe da GAMSP estava em rotina de serviço nas dependências da Arena Paraíba, onde está sendo realizado o Tucuruí – Folia, ocasião em que uma moça deu o alarme de que seu aparelho celular da marca Samsung, cor branca, acabara de ser furtado do seu bolso; que a vítima relator que no empurra, empurra um homem se aproveitou da situação para pegar o celular; que a amiga da vítima viu toda a ação e gritou apontando para o homem que disfarçou e seguiu na fila para entrar na arena; que os seguranças do eventos conseguiram identificar o homem e o abordaram; que a equipe do GAMASP foi acionada momento em que o indivíduo tentou se livrar do celular, mas não obteve sucesso pois o mesmo caiu aos pés do depoente.

Nesse viés, cediço mencionar acerca da possibilidade da utilização
das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal " (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, as provas orais produzidas são suficientes e aptas a demonstrar a materialidade delitiva e sua autoria, a qual recaiu, sem dúvidas, sobre o recorrente EDVAN DA COSTA, o qual foi flagrado ainda de posse da
res furtiva
, como se pode observar pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 11604511), não havendo que se falar em absolvição.

Da mesma forma, as provas indicam a ocorrência do delito de furto qualificado, nos exatos termos da sentença, não havendo que se falar em desclassificação para receptação.

Conforme já transcrito acima,
STEFANNY NAYHARA DOS PASSOS MOTA
descreveu como toda a ação delituosa se desenvolveu, relatando a conduta de cada um dos autores do delito, sendo certo que
a conduta do recorrente se subsume ao tipo descrito no art. 155, § 4º, II do CPB, quando recebeu a
res furtiva
, logo após a sua subtração, figurando como coautor, como se depreende na rubrica lateral do art. 29, que discorre “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

- DA DOSIMETRIA E DA DETRAÇÃO

A defesa apresenta como pleito alternativo a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que o pedido é inócuo, pois, como bem observou a Procuradoria de Justiça, a pena-base já se encontra no mínimo legal, nada havendo a ser reparado.

Vejamos, pois relevante, a dosimetria operada na sentença:

(...) Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência. Tratando-se de reincidente específico, alinhado ao entendimento esposado pelo e. STJ (AgRg no AREsp 1865956/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021), elevo a pena na metade, tornando intermediária a condenação em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz do art. 33, § 2º, “b”, do CP, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, considerando tratar-se de sentenciado reincidente, deverá dar início ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

Deixo de realizar a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, § 2º), posto insuscetível de alteração o regime prisional inicial ora fixado.

Como se vê, nada há a ser reparado.

Ressalto que, no que se refere ao pleito de detração, além de o juízo ter asseverado que o regime inicial seria o semiaberto em atenção ao art. 33, § 2º, “b”, do CP, e na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federa, considerando tratar-se de sentenciado reincidente, também é certo que sua análise compete ao juízo da execução penal, que possui melhores subsídios para tal, tudo nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0001514-61.2014.8.14.0024, Rel. Des. Milton Nobre, julgada em 31/07/2018)

“(...) 7- A detração da pena referente ao tempo em que o réu restou provisoriamente segregado é matéria afeta ao juízo da execução, consoante dicção do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, sabendo-se que o contido no artigo 387, §2º, do CPP destina-se à fixação do regime inicial para o cumprimento da reprimenda carcerária, a ser observado pelo juízo de primeiro grau. Precedente. (...)” (TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Apelação Penal n.º 0006530-18.2014.8.14.0049, Rel. Desa. Vânia Bitar, julgada em 17/04/2018).

Assim, a decisão encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, não merecendo reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o apelo e lhe nego provimento
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024